Tribunal: TJMT
Processo: 1018059-31.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018059-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VICTOR DE SOUZA CARVALHO - CPF: 718.846.561-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ABRAAO GONCALO DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 061.930.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR PEREIRA CAMARGO - CPF: 014.170.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR PEREIRA CAMARGO - CPF: 014.170.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ABREU DOS SANTOS - CPF: 052.057.341-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 701.145.112-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETICIA BARBOSA DE FARIAS - CPF: 073.748.681-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN MIGUEL SLOBODZIAN - CPF: 060.841.471-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN SOUZA MENDONCA - CPF: 042.154.531-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME APARECIDO DOS SANTOS SANTIAGO (TERCEIRO INTERESSADO), ELDON CARDOSO MENDES - CPF: 024.786.722-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDON CARDOSO MENDES - CPF: 024.786.722-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL KENED RIBEIRO ALVES - CPF: 061.896.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA FERNANDES MATHIAS - CPF: 062.413.311-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIARD NUNES SOUZA - CPF: 061.387.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FARIAS MARTINS - CPF: 061.272.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSICLEYTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.635.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.538.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 042.825.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DE SOUZA PELEGRINO - CPF: 055.943.761-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERREIRA INACIO - CPF: 091.442.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL WEDEN MELO ARRAIS - CPF: 625.212.893-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES INACIO DA SILVA - CPF: 689.930.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL WHLLIAN PEREIRA DE FREITAS - CPF: 702.403.062-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI GOMES DE SOUZA - CPF: 061.638.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA INACIO DA SILVA - CPF: 049.553.161-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DAMIAO DA SILVA - CPF: 005.258.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 060.017.793-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ROBERTO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.861.161-13 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado visando à revogação das prisões preventivas ou à substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, suficiência de medidas cautelares e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se as prisões preventivas estão fundamentadas em elementos concretos;

(
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas são suficientes; e

(
iii
) determinar se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões cautelares individualizam a atuação dos pacientes em organização criminosa e evidenciam risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

5. A complexidade da ação penal, a pluralidade de acusados e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a atuação individualizada do investigado em organização criminosa e o risco decorrente de sua liberdade.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 299.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 180.265, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 11.05.2020; STJ,
AgRg
no RHC 226.146/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJe
12.03.2026; STJ,
AgRg
no RHC 154.499/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.08.2022; TJMT, HC 1013150-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
H
abeas
corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Janderson Gustavo Ferreira da Silva
e de
Victor de Souza Carvalho
[identificado como
Sandro Roberto Rodrigues
], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1024573-86.2025.8.11.0015, no âmbito da denominada “
Operação Boca Vermelha
”, em que se apuram os crimes de integração a organização criminosa [art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], lavagem de capitais [art. 1º, §1º, I e II, §2º, I e §4º, da Lei n. 9.613/98] e falsidade ideológica [art. 299 do CP].

Extrai-se dos autos que o paciente Janderson Gustavo Ferreira da Silva teve sua prisão preventiva decretada em 17/11/2025, nos autos da Medida Cautelar n. 1031754-41.2025.8.11.0015, sendo o mandado cumprido em 19/11/2025, ocasião em que foi submetido à audiência de custódia, na qual a segregação restou mantida. O paciente Victor de Souza Carvalho, por sua vez, foi preso em flagrante delito em 18/11/2025, no âmbito da Operação Garateia, tendo o auto de prisão em flagrante n. 1032037-64.2025.8.11.0015 sido convertido em preventiva em audiência de custódia, com arrimo nos mesmos fundamentos.

Sustenta a impetração, em síntese, que:
(i)
as decisões que decretaram e mantiveram as prisões preventivas fundam-se em fundamentação genérica, centrada na gravidade abstrata dos delitos, sem apontar elementos concretos e individualizados demonstrativos de risco efetivo à ordem pública;
(
ii
)
ambos os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis compatíveis com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;
(
iii
)
o lapso de aproximadamente cinco meses de custódia, sem designação de audiência de instrução e julgamento, configura excesso de prazo, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com base nessas assertivas, postulou, liminarmente, a revogação das prisões preventivas com expedição de alvarás de soltura e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida pelo Des. Gilberto
Giraldelli
[id. 364654895], por ausência de manifesta ilegalidade e pelo caráter satisfativo da tutela vindicada, com determinação de requisição de informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado como coator [id. 365437873], reafirmando a legalidade das custódias, a regularidade da tramitação processual e a complexidade da causa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
[id. 366999366].

Os autos foram encaminhados ao gabinete por prevenção, consoante certidão [id. 376461388]

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

Consoante relatado, busca-se, por meio do presente writ, a restituição do
ius

ambulandi
dos pacientes, sob as alegações centrais de ausência de fundamentação idônea das decisões constritivas, suficiência de medidas cautelares diversas e constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

Conheço da impetração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise das teses defensivas.

Pois bem.

A impetrante sustenta que os decretos cautelares se amparam em fundamentação genérica, limitada à invocação da gravidade abstrata dos delitos, sem indicação de elementos concretos e individualizados capazes de demonstrar o
periculum
libertatis
.
Sem razão, contudo.

Debruçando-me sobre os elementos coligidos aos autos, verifico que as decisões impugnadas distam, substancialmente, do padrão de generalidade que a impetrante lhes atribui.

In
casu
, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada no bojo da “
Operação Boca Vermelha – Fase 2
”, conduzida pelo GAECO, e respaldada em minuciosa decisão que descreveu, com precisão, a estrutura hierarquizada da célula regional do Comando Vermelho em Sinop e individualizaram a conduta de cada investigado no seio da organização. Senão vejamos:

Ressurge dos autos que, o Ministério Público teria instaurado o expediente investigativo como desdobramento lógico da denominada “Operação Boca Vermelha”, a qual, quando deflagrada, culminou na apreensão de diversos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos vinculados a investigados que, à época, foram identificados como supostos integrantes da Organização Criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

Após a realização de perícias técnicas voltadas à extração e análise do conteúdo digital armazenado nos referidos dispositivos, foram colhidos elementos informativos que, ao que tudo indica, não apenas reforçam a hipótese de continuidade delitiva por parte dos alvos inicialmente investigados, mas também apontam para a possível participação de novos indivíduos e a identificação de novos endereços potencialmente associados à atividade de comercialização ilícita de entorpecentes.

Constam nos autos registros de diálogos, imagens fotográficas, dados de geolocalização e planilhas de anotações que, em análise preliminar, evidenciam a existência de uma estrutura operacional ativa, voltada à manutenção de pontos de venda de substâncias entorpecentes, comumente denominados "bocas de fumo", os quais demonstram intensa movimentação característica do tráfico de drogas.

Em diversas conversas interceptadas, há indicações de que tais locais seriam utilizados como bases operacionais para a prática de atos relacionados ao comércio ilícito, incluindo a coleta de valores oriundos da mercancia, além de evidenciar uma suposta dinâmica de revezamento entre os indivíduos, sugerindo a existência de divisão de tarefas e certa estabilidade na atuação, elementos típicos da configuração de organização criminosa.

Nesse contexto, o conteúdo do Relatório Técnico n.º 031/2025/SINOP/GAECO/MT, especialmente no que tange à extração dos dados vinculados a
MICHAEL WHLLIAN PEREIRA DE FREITAS
, anteriormente citado na representação antecedente como potencial gerente operacional (Procedimento Investigativo Criminal – PIC nº 05 SIMP 007752-014/2025), revela indícios de uma atuação conjunta e estruturada, moldada em modelo de tráfico de drogas com divisão funcional e permanente de atribuições entre os envolvidos.

[...]

III - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nesse contexto fático investigativo, representa a Autoridade Ministerial, pelo decreto da prisão preventiva dos alvos:
1. ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS; 2. JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA; 3. ROSILDA DAMIÃO DA SILVA; 4. ANA LETÍCIA BARBOSA DE FARIAS; 5. GABRIELA FERNANDES MATHIAS; 6. ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO; 7. ALCENIR PEREIRA CAMARGO; 8. JULIANA DE SOUZA PELEGRINO; 9. ELDON CARDOSO MENDES; 10. MICHELI GOMES DE SOUZA.

Reza o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os indícios de
autoria
são robustos e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa.

Pois bem. Conforme apontam os elementos informativos constantes nos autos, extraídos de fatos contemporâneos à deflagração da presente fase investigativa — especialmente aqueles compreendidos entre os meses de
julho
e
outubro
de
2025
— há fortes indicativos de que as atividades ilícitas imputadas aos representados permanecem em curso até a atualidade, com plena capacidade de continuidade, caso não haja intervenção cautelar do Estado.

A análise dos dados obtidos a partir das extrações dos aparelhos celulares apreendidos revelou indícios de que o indivíduo identificado como
“Mano Índio”
exerceria a função de liderança operacional, coordenando, de forma direta, a rotina diária do grupo até os dias imediatamente anteriores à deflagração desta nova etapa da “Operação Boca Vermelha”. As mensagens interceptadas indicam que tal indivíduo expediria ordens diretas aos demais supostos integrantes, assumindo, assim, posição de comando dentro da estrutura investigada.

No mesmo sentido, observou-se que indivíduos classificados como "lojistas" permaneciam enviando geolocalizações atualizadas, solicitando a retirada de valores oriundos da mercancia de substâncias entorpecentes e mantendo contato contínuo com o suposto “recolhe”, o que sugere a manutenção da estrutura operacional e da dinâmica típica do tráfico de drogas em atividade.

A constância das mensagens trocadas, aliada ao padrão repetitivo das movimentações financeiras e da logística criminosa, evidencia, em sede de cognição sumária, um grau de organização que afasta qualquer hipótese de interrupção relevante no funcionamento dos pontos de venda ou na arrecadação dos valores ilícitos.

Ademais, o envio frequente de geolocalizações, a confirmação de repasses em tempo real e a disponibilidade dos investigados para atuar em entregas e recolhimentos reforçam o entendimento de que a atividade delitiva se encontra em plena continuidade. Não se trata de condutas pretéritas ou esporádicas, tampouco de fatos isolados no tempo, mas de um conjunto articulado de ações reiteradas, atuais e incompatíveis com qualquer alegação de cessação ou arrefecimento da prática criminosa.

As interações captadas evidenciam, inclusive, que determinados investigados mantinham comunicação de forma reiterada, demonstrando uma estrutura hierarquizada e coesa. No vértice dessa cadeia operacional, figura o indivíduo conhecido como “Mano Índio” — ainda não formalmente identificado — que, segundo os apontamentos constantes nos autos, exerce atribuições de gerente financeiro e operacional da célula regional da facção “Comando Vermelho”.

As mensagens analisadas indicam que referido
agente
seria o responsável por determinar valores a serem recolhidos, definir rotas de entrega, distribuir contatos operacionais, ordenar recolhimentos, redirecionar repasses e controlar, com rigor contábil, o fluxo financeiro da organização. Há referência direta a ordens repassadas a outro investigado, identificado como
MICHAEL
, no tocante aos valores que deveriam ser recolhidos, bem como quanto ao destinatário final dessas quantias.

Na estrutura supostamente delineada,
MICHAEL
— atualmente custodiado desde a fase anterior da operação — ocuparia posição imediatamente inferior na hierarquia delitiva, tendo sua atuação revelada como peça central da engrenagem financeira do grupo criminoso. Dentre as funções atribuídas, destaca-se sua atuação como o chamado “recolhe”, responsável por circular entre os diversos pontos de tráfico, arrecadando os valores provenientes das vendas e repassando-os conforme orientação superior.

Ainda, registros de conversas extraídas dos dispositivos móveis indicam que
MICHAEL
também teria participado do transporte de entorpecentes, recebido ordens relativas à entrega de substâncias ilícitas e enviado vídeos confirmando a contagem e a separação de somas expressivas em numerário, o que reforça sua possível vinculação à logística operacional da facção na região de Sinop/MT.

Por fim, apurou-se, ainda, a existência de outros indivíduos potencialmente envolvidos na dinâmica delitiva, cuja participação em atos típicos do tráfico de drogas encontra respaldo nos elementos coligidos até o momento, exigindo análise mais aprofundada no curso do presente procedimento investigativo. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios:

No curso das diligências investigativas empreendidas no âmbito da presente fase da “Operação Boca Vermelha”, foi possível identificar, com base em dados extraídos de dispositivos eletrônicos, uma sofisticada engrenagem criminosa, operada por diversos indivíduos que, em graus variados de atuação, desempenhariam funções essenciais à manutenção e expansão da atividade ilícita supostamente vinculada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

[...]

2. JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo “BOY SIGILO”

Identificado como responsável pela “Loja da VL (Veia Lurdes)”, situada no bairro Jardim Violetas — ponto sabidamente utilizado para o comércio ilícito de drogas —, o representado
JANDERSON
surge como figura de relevo operacional, exercendo a função de “lojista”.

Os elementos de prova indicam que armazenava valores obtidos com o tráfico e os repassava a
MICHAEL
, sempre mediante autorização do suposto líder “Mano Índio”, o que evidencia sua participação direta na engrenagem financeira da organização.

Antecedentes:

i)
É reincidente específico, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, conforme condenação prolata nos autos n° 1012582-89.2020.8.11.0015.

ii
)
Foi condenado na Ação Penal n° 1010203-78.2020.8.11.0015 (sem trânsito em julgado), à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. Vale ressaltar que a referida Operação teve como alvo indivíduos identificados como integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” e que atuavam no núcleo responsável pelo tráfico de drogas da ORCRIM.

Ressai da decisão, quanto ao paciente Janderson Gustavo Ferreira da Silva, que os elementos informativos indicam sua atuação como “lojista” responsável pela denominada “Loja da VL”, situada no bairro Jardim Violetas, ponto sabidamente voltado ao comércio ilícito de entorpecentes. Os diálogos extraídos de dispositivos eletrônicos com autorização judicial demonstram que o paciente negociava diretamente a venda de drogas com usuários, gerenciava o estoque de entorpecentes, separava e repassava valores do tráfico ao integrante incumbido do recolhimento, sempre sob orientação do suposto líder operacional da organização, tratando-se de participação funcional, estável e integrada à dinâmica delitiva, que vai muito além da mera menção abstrata ao tipo penal.

Quanto ao paciente Victor de Souza Carvalho, cuja verdadeira identidade teria sido apurada como sendo Sandro Roberto Rodrigues, portador do CPF n. 019.417.671-17, as informações pela unidade apontada como coatora assim consignaram:

No que tange à conduta de
VICTOR DE SOUZA CARVALHO
, as investigações demonstraram que o acusado promoveu e integrou, de forma ativa, a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, com atuação voltada à prática de crimes de extorsão, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Restou apurado que o denunciado mantinha vínculo estável e permanente com outros integrantes da facção, participando da comercialização ilícita de entorpecentes, consistentes em diversas porções de cocaína e maconha, devidamente apreendidas e periciadas, conforme laudos técnicos juntados aos autos, evidenciando a materialidade delitiva.

Além disso, constatou-se que VICTOR DE SOUZA atuava diretamente na ocultação, movimentação e transferência de valores provenientes do tráfico de drogas, exercendo papel relevante no fluxo financeiro da organização criminosa. Os elementos informativos indicam que o acusado desempenhava função de coordenação operacional e financeira, sendo responsável por determinar valores a serem arrecadados, indicar locais e pessoas para recolhimento de quantias ilícitas e ordenar a atuação de terceiros, como no caso de MICHAEL, incumbido de recolher valores oriundos das vendas realizadas pelos chamados “lojistas” da facção.

De igual modo, restou evidenciado que o denunciado embaraçou a investigação criminal, ao se identificar falsamente como
VICTOR DE SOUZA CARVALHO
, quando, na realidade, trata-se de
SANDRO ROBERTO RODRIGUES
, portador do CPF nº 019.417.671-17, utilizando documento falso com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade, dificultar sua vinculação à organização criminosa e evitar o cumprimento de mandados de prisão em aberto oriundos da Comarca de Colíder/MT. Essa conduta foi verificada, inclusive, no momento da deflagração da operação “Boca Vermelha – Fase 2” (
PJe
nº 1031754-41.2025.8.11.0015), quando o acusado apresentou identificação falsa durante abordagem policial realizada em sua residência, situada na Avenida das Itaúbas, nº 6044, bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT.

Os relatórios técnicos elaborados pelo GAECO corroboram que o denunciado, de forma consciente e voluntária, adotou expedientes para dificultar a investigação, reforçando sua atuação estruturada e deliberada no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, tanto no aspecto operacional quanto financeiro.

Ressai que as evidências apontam para posição de liderança operacional e financeira da célula do ora paciente Victor/Sandro, sendo o responsável por expedir ordens aos demais integrantes, determinar valores a recolher, definir rotas de entrega, distribuir contatos operacionais e controlar, com rigor contábil, o fluxo financeiro da organização.

Merece destaque, nesse passo, que o paciente, no momento de sua prisão em flagrante, no âmbito da Operação Garateia, apresentou documentação em nome de Victor de Souza Carvalho para ocultar sua real identidade e frustrar o cumprimento de mandados de prisão em aberto oriundos da Comarca de Colíder. Essa conduta, por si só, constitui elemento concreto e autônomo do
periculum
libertatis
, evidenciando risco não apenas à ordem pública, mas à própria instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Nessa toada, a necessidade de interromper ou ao menos diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa estruturada enquadra-se, com plena propriedade, no conceito de garantia da ordem pública como fundamento da prisão preventiva, consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça [STF, HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 11/05/2020; STJ,
AgRg
no RHC n. 226.146/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN 12/03/2026].

Diante do exposto, não se afigura, em suma, teratológica ou desprovida de motivação a decisão que, lastreada em minucioso trabalho investigativo identifica, de forma individualizada, a função de cada paciente na engrenagem criminosa e conclui pela necessidade da segregação cautelar

Ademais, no que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, é assente nesta Câmara Criminal, em consonância com a orientação do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que tais predicados
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”,
como se verifica na espécie.

Ora, tratando-se de pacientes inseridos em organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e divisão estável de tarefas, medidas cautelares de natureza pessoal revelam-se manifestamente insuficientes para conter o risco concreto de retomada das atividades delitivas.

Por fim,
quanto ao alegado excesso de prazo
, a argumentação exposta pela impetração também não merece acolhida.

Isto porque, a aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se opera mediante critério puramente aritmético, devendo ser sopesada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às particularidades do caso concreto, inclusive ao modo pelo qual o processo foi conduzido pelo Estado.

Tal é a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo com que o processo foi conduzido pelo Estado.”
[STJ,
AgRg
no RHC nº 154.499/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02/08/2022].

Neste mesmo trilho perfilha este Sodalício, no sentido de que
“o excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus.”
[TJMT, HC Nº1013150-43.2026.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, J. 28/04/2026, P. 30/04/2026].

E, no caso dos autos, a aplicação de tais balizas conduz, inexoravelmente, à rejeição da tese da impetração, uma vez que se trata de denúncia envolvendo organização criminosa, com pluralidade de réus.

Constata-se que o feito não se encontra em estado de paralisia. A denúncia foi oferecida em 02/02/2026 e recebida em 06/02/2026, ocasião em que o Juízo procedeu à citação dos
31 acusados
e à reanálise da custódia preventiva de Janderson, mantendo-a fundamentadamente. E segundo as informações prestadas, os acusados vêm apresentando respostas à acusação de forma gradual, encontrando-se o feito em regular tramitação, sem que se identifique desídia da autoridade coatora apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Inexiste, pois, o alegado excesso de prazo, tampouco desídia da autoridade coatora apta a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via mandamental.

Assim sendo, restaram plenamente caracterizados tanto o
fumus
commissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígidas as prisões preventivas decretadas em desfavor de Janderson Gustavo Ferreira da Silva e de Victor de Souza Carvalho pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026